Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVERSÃO DA GUARDA. LIMITES DO PEDIDO. REGIME DE VISITAS LIVRE. DIFICULDADES DE RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES. NÃO RECOMENDAÇÃO. REGULAÇÃO FIXA. CONVERSÃO DA VISITAÇÃO PRESENCIAL EM VIRTUAL. PROVISÓRIA. MEDIDAS SANITÁRIAS. O princípio da adstrição ou congruência determina que a resposta dada pelo Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu, não sendo lícito ao magistrado proferir decisão sem que esteja diretamente relacionada ao que foi pedido pelas partes. Revela-se descabido o pedido de inversão da guarda, formulado em sede recursal, pelo fato de a parte autora ter condicionado seu acolhimento à prova da ocorrência de alienação parental, não verificada na espécie. Demonstrado que o regime de visitação livre, estabelecido na sentença, não se coaduna com o estado de espírito das partes e é capaz de produzir constantes conflitos entre elas, a fixação de regime de visitas pré-estabelecido, requerido por uma das partes e aceito pela outra, é medida que se impõe. Em virtude das medidas sanitárias atualmente adotadas pelas autoridades governamentais e das restrições delas decorrentes, e da constatação de que o menor é portador de problemas respiratórios, recomenda-se que as visitas sejam realizadas por via remota, enquanto perdurar a determinação de afastamento social.